Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-57.2025.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800543-57.2025.8.14.0121

APELANTE: JOSE DA CRUZ MARTINS

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800543-57.2025.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE DA CRUZ MARTINS

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA

APELADOS: ASPECIR PREVIDENCIA E BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais. Extinção sem resolução do mérito. Irregularidade de representação processual. Exigência de procuração atualizada. Indícios de advocacia predatória. Poder geral de cautela. Ausência de emenda à inicial. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por idoso em face de instituição financeira e entidade previdenciária, diante da ausência de cumprimento de determinação judicial para apresentação de procuração atualizada e esclarecimento de inconsistências relativas à representação processual e ao ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência judicial de apresentação de procuração atualizada e específica diante de indícios concretos de irregularidade de representação processual e advocacia predatória; e (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III.
Razões de decidir

3.

A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade, passível de saneamento nos termos do art. 76 do CPC, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4.

O Juízo de origem oportuniza à parte autora a regularização da representação processual mediante determinação de emenda à inicial, com prazo razoável para apresentação de procuração atualizada e esclarecimento das inconsistências verificadas.

5.

A divergência entre procurações anteriormente assinadas pelo autor e posteriores instrumentos firmados a rogo, em curto lapso temporal, associada ao ajuizamento reiterado de demandas semelhantes, constitui indício concreto apto a justificar cautela judicial quanto à autenticidade da representação processual.

6.

O poder geral de cautela e o poder de direção do processo autorizam o magistrado a exigir procuração atualizada e específica quando existirem elementos concretos indicativos de possível advocacia predatória ou litigância abusiva.

7.

A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial legitima a extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade não sanada da representação processual.

8.

O Tema 1.198 do STJ não impede o magistrado de adotar medidas destinadas à verificação da regularidade da representação processual e da efetiva ciência da parte acerca do ajuizamento da demanda.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O magistrado pode exigir procuração atualizada e específica quando houver indícios concretos de irregularidade de representação processual ou advocacia predatória. 2. A inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial para regularização da representação processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O poder geral de cautela e o poder de direção do processo legitimam medidas voltadas à verificação da autenticidade da postulação judicial. 4. A primazia do julgamento de mérito não impede a extinção do feito quando a parte deixa de sanar vício processual oportunamente indicado pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 7º, 9º, 10, 76, § 1º, I, 80, 105, 139, IX, 317, 321, parágrafo único, 352 e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.198. TJDFT, Apelação nº 07107903420228070010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 05.10.2023. TJDFT, Acórdão nº 1744536, Apelação nº 07083047620228070010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 15.08.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSE DA CRUZ MARTINS
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais
, ajuizada pela recorrente em desfavor de
ASPECIR PREVIDENCIA E BANCO BRADESCO S/A.
– indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, sustenta o apelante (ID 34769644), em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto o Juízo singular indeferiu a petição inicial sob fundamento de ausência de procuração atualizada, embora o instrumento de mandato juntado aos autos permanecesse válido. Afirma que o Tema 1.198 do STJ não autoriza o indeferimento prematuro da causa por ausência de tentativa de resolução administrativa do conflito, e que sua extinção violou o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no arts. 4º, 6º, 317 e 321 do CPC. Aduz, ainda, que existência de outras demandas similares não caracteriza, por si só, lide predatória, requerendo, ao final, a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 34769652), o desprovimento do recurso, aduzindo que a parte autora deixou de cumprir determinação judicial de emenda da inicial, incidindo o art. 321, parágrafo único, do CPC. Sustenta que a extinção decorreu da inércia da parte em regularizar documento considerado essencial pelo Juízo de origem. Acrescenta, ainda, alegações acerca do ajuizamento reiterado de demandas patrocinadas pelo patrono da apelante, requerendo inclusive a apuração de eventual litigância de má-fé.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre ação ajuizada em
31/08/2025
insurgindo-se contra cobranças não reconhecidas pelo apelante, em seu benefício previdenciário
.

Destaco que se trata o ora recorrente de idoso, cuja procuração está datada de 17/06/2025, com assinatura a rogo e duas testemunhas (ID 34769629). Acrescento ainda, que foi apresentado comprovante de residência do mesmo ano (ID 34769631).

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a legalidade da exigência de procuração, na hipótese, atualizada, como pressuposto processual indispensável para que o juiz profira sentença de mérito.

Na hipótese dos autos, salutar relembrar que o d. Juízo proferiu decisão determinando a exibição de procuração atualizada nos autos, mormente considerando o Tema 1.198 do STJ, assim como a presença de inconsistências expressivas entre as procurações apresentadas nos demais processos interpostos pelo mesmo autor.

Salutar transcrever a decisão de ID 20877321, que determina a emenda à inicial, vejamos:

“O Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o magistrado pode exigir, de modo fundamentado, a demonstração do interesse de agir e a autenticidade da postulação mediante comprovação da efetiva tentativa de solução extrajudicial,

respeitando-se a distribuição do ônus probatório.

(...)

Verifico, ainda, inconsistência relevante quanto à capacidade postulatória da parte autora.

No processo n.º 0800599-27.2024.8.14.0121, ajuizado em 2024, constata-se que o autor assinou pessoalmente a procuração e demais documentos processuais. Contudo, nos feitos distribuídos em 2025 (processos n.º 0800542-72.2025.8.14.0121, 0800543-57.2025.8.14.0121, 0800544-42.2025.8.14.0121, 0800545-27.2025.8.14.0121 e 0800546-12.2025.8.14.0121), o autor apresentou procuração a rogo.

Esta divergência suscita questionamentos sobre a efetiva condição de alfabetização da parte autora, considerando que a mudança do padrão de assinatura em período inferior a um ano sugere possível inconsistência fática que deve ser esclarecida. Além disso, a condição de alfabetização ou analfabetismo pode influenciar na análise da efetiva compreensão dos atos processuais praticados pela parte.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, em nome do espírito colaborativo que informa o novo Código de Processo Civil (artigo 6º), tendo em vista o postulado fundamental do contraditório (CPC, artigos 7º, 9º e 10) e as previsões específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 317, 321 e 352 todos do Código de Processo Civil/2015, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor EMENDE E COMPLEMENTE A PETIÇÃO INICIAL nos seguintes pontos:

(...)

2.
Esclarecer a inconsistência quanto à capacidade de assinatura, informando se a parte autora é pessoa não alfabetizada ou semialfabetizada, justificando a razão pela qual no processo n.º 0800599-27.2024.8.14.0121 assinou pessoalmente a procuração e demais documentos, enquanto nos processos ajuizados em 2025 utilizou procuração a rogo, apresentando, se necessário, documentação médica ou declaração que comprove eventual limitação superveniente.

3. Justificar adequadamente a razão do fracionamento de demandas, esclarecendo os motivos pelos quais optou por ajuizar 6 ações distintas contra instituições financeiras para questionar descontos em conta corrente, quando todos os pedidos poderiam ter sido concentrados em uma única demanda, observando os princípios da economia processual, celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, bem como demonstrando que tal conduta não configura abuso do direito de ação ou litigância abusiva.

4. Informar precisamente se (in)existe litispendência entre as demandas ajuizadas.

Somente após tais esclarecimentos e comprovações, poderá ser efetivada eventual análise de requisitos mínimos para o recebimento da inicial e prosseguimento da lide. A ausência de emenda ou sua apresentação incompleta acarretará a extinção do processo sem resolução de mérito.

Alerta-se, desde já, que caso os fatos não se confirmem como narradas no petitório inicial, o juízo poderá lançar mão de meios processuais pedagógicos para enfrentamento das demandas chamadas abusivas, a título de exemplo, cito a condenação por litigância de má-fé, como já decidido em outras ações nesta Unidade Judiciária.”.

Em 16/10/2025 foi certificado o decurso do prazo (ID 34769640), sem o cumprimento da determinação nos autos, fato este que levou a extinção do feito.

Pois bem.

A regra do art. 485, X estipula que o Juiz não resolverá o mérito quando
“(...) nos demais casos previstos neste Código”
. Em complemento, o art. 76 do CPC é expre’sso: “
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor”.

Com efeito, a capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A regra processual aludida foi integralmente respeitada pelo Juízo de origem, pelo que, no caso em apreço, a extinção do processo decorreu da inércia do autor em cumprir a determinação judicial para que regularizasse a representação processual, com a atualização da procuração, com vistas a ratificar os poderes conferidos ao patrono.

Outrossim, em que pese não ser exigível, em regra, a atualização ou especificação do instrumento de mandato, o qual confere poderes ao causídico para atuar em juízo, tal regra comporta exceções, mormente como na presente demanda, à vista da existência de indícios concretos de advocacia predatória.

Digo isto porque, constatou-se que o patrono ajuizou ao menos 05 (cinco) demandas com objetivo de declarar a nulidade de diversos contratos bancários firmados com várias instituições financeiras. Todas as demandas foram ajuizadas na Comarca de Santa Luzia do Pará por meio de procurações divergentes, sendo a primeira procuração de 2024 assinada pelo autor e as demais procurações de 2025, assinadas a rogo. Portanto, a fim de determinar a capacidade de assinatura do apelado, fora determinada a emenda a inicial.

Nesse contexto, entendo que, embora não exista na legislação processual qualquer norma que estabeleça a obrigatoriedade de juntada de procuração atualizada nos autos, o poder geral de cautela, conferido ao juiz, valida a exigência, justificando a manutenção da r. sentença.

As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz, seja em razão da divergência presente nas procurações, seja pelo fato da outorgante ser idosa,
como também, considerando o não atendimento da determinação de emenda para exibição do instrumento de mandato.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem decidindo ser possível a exigência de procuração atualizada e específica, desde que decorra do poder de direção do processo conferido ao juiz, como se depreende da ementa abaixo colacionada:

"APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra do art. 485, IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A norma consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para que o processo se desenvolva válida e regularmente. 2. A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, em respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. 3. As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07107903420228070010 1764731, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTANÇÃO. SUSPEITA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, mostra-se absolutamente correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, posto que, a situação delineada nos autos indica possibilidade concreta de irregularidade de representação decorrente da prática de advocacia predatória. 2. Mesmo que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o Magistrado, com seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), determine a realização da medida, com base no art. 76, I, do CPC, notadamente quando entender pela existência de indícios de litigância de má-fé, por parte do causídico peticionante (art. 80, CPC). Não se pretende, com isso, tolher o direito de ação da parte autora, mas, tão somente, ter certeza de seu conhecimento e interesse na tramitação do processo. 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO."
(TJDF. Acórdão 1744536, 07083047620228070010, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026